Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600510-24.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
USO DE BEM PÚBLICO. CARONA DADA
A ELEITORAS EM VEÍCULO OFICIAL.
DESVIO
DE
FINALIDADE.
CONDUTA
VEDADA CONFIGURADA. ABUSO DE
PODER. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por
suposta prática de abuso de poder político e
conduta vedada.
2. O Ministério Público Eleitoral alega que o
recorrido, então vereador e candidato à
reeleição, utilizou veículo oficial da Câmara
Municipal para transportar eleitoras a
poucos dias do pleito, configurando desvio
de finalidade e promoção indevida de sua
imagem.

Num. 44637656 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/07/2025 08:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072808561289100000043577208
Número do documento: 25072808561289100000043577208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/07/2025 12:22:56
3. A sentença de primeiro grau considerou
que não houve comprovação do especial
fim de agir, qual seja, o deliberado intuito de
favorecer uma candidatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se o transporte de eleitoras em
veículo oficial da Câmara de Vereadores
configura a conduta vedada descrita no art.
73, I, da Lei nº 9.504/97; e (ii) se o ato
possui gravidade suficiente para justificar a
aplicação das sanções de cassação do
registro ou diploma e inelegibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ocorrência do transporte das eleitoras
pelo recorrido é fato incontroverso.
6. As condutas vedadas possuem natureza
objetiva,
sendo
desnecessária
a
comprovação do dolo do agente ou do
efetivo benefício eleitoral, que é presumido.
7. A versão do recorrido de que estava se
dirigindo a Curitiba para compromisso
institucional não se sustenta, pois não
comprovou o alegado compromisso.
8. O uso de veículo oficial para atender
interesse particular do mandatário configura
desvio de finalidade e, quando praticado em
favor de eleitores em data próxima ao
pleito, constitui benefício eleitoral.
9. Não se vislumbra gravidade suficiente
para justificar a aplicação de sanções tão
gravosas como a cassação do diploma ou a
inelegibilidade, sendo suficiente a aplicação
de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente
provido para condenar o recorrido pela
p

Inteiro teor:
28/07/2025
Número: 0600510-24.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 26/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Cargo - Vereador, Eleições - 1°
Turno, Eleições - Eleição Proporcional, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600510-
24.2024.6.16.0048, que ante a ausência de provas de elementos mínimos a configurar privilégio ou
vantagem pessoal idônea em favor do investigado, assim julgou improcedente a presente Ação de
Investigação Judicial proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Adriano Pereira Xavier.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral, com fulcro no
artigo 127 da Constituição Federal e artigo 22, caput, da Lei Complementar n.º 64/90, em face de
Adriano Pereira Xavier, vereador e Presidente da Câmara do Município de Tunas do Paraná/PR, e
candidato à reeleição, por Abuso de poder político e de autoridade, por ter se beneficiado de seu
cargo de Presidente da Câmara de Vereadores para utilizar o veículo do legislativo municipal para
efetuar o transporte de eleitores para fins eleitorais. Narrou o investigante que teria recebido uma
notícia anônima relatando que o candidato à Vereador do Município de Tunas do Paraná, Adriano
Pereira Xavier, teria se beneficiado de seu cargo de Presidente da Câmara de Vereadores para
utilizar o veículo do legislativo municipal para transporte de eleitores na data de 16 de setembro de
2024, ocasião em que teria levado duas mulheres até Agência da Caixa Econômica Federal
localizada no Bairro Maracanã na Cidade de Colombo/PR (ID 125204306). Sustentou que os atos
praticados são enquadrados como conduta vedada, nos termos do art. 73, I, da Lei n. 9.504/97,
além de ser uma prática abusiva que implica em grave desvio de finalidade administrativa e em
abuso do poder político, ensejando na aplicação das sanções legais previstas; Ref.: MPPR-
0018.24.000481-4; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 26/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ADRIANO PEREIRA XAVIER (RECORRIDO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44637656
28/07/2025
08:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44637656 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/07/2025 08:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072808561289100000043577208
Número do documento: 25072808561289100000043577208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/07/2025 12:22:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.810

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600510-24.2024.6.16.0048 – Tunas do
Paraná – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ADRIANO PEREIRA XAVIER
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
USO DE BEM PÚBLICO. CARONA DADA
A ELEITORAS EM VEÍCULO OFICIAL.
DESVIO
DE
FINALIDADE.
CONDUTA
VEDADA CONFIGURADA. ABUSO DE
PODER. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por
suposta prática de abuso de poder político e
conduta vedada.
2. O Ministério Público Eleitoral alega que o
recorrido, então vereador e candidato à
reeleição, utilizou veículo oficial da Câmara
Municipal para transportar eleitoras a
poucos dias do pleito, configurando desvio
de finalidade e promoção indevida de sua
imagem.

Num. 44637656 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/07/2025 08:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072808561289100000043577208
Número do documento: 25072808561289100000043577208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/07/2025 12:22:56
3. A sentença de primeiro grau considerou
que não houve comprovação do especial
fim de agir, qual seja, o deliberado intuito de
favorecer uma candidatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se o transporte de eleitoras em
veículo oficial da Câmara de Vereadores
configura a conduta vedada descrita no art.
73, I, da Lei nº 9.504/97; e (ii) se o ato
possui gravidade suficiente para justificar a
aplicação das sanções de cassação do
registro ou diploma e inelegibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ocorrência do transporte das eleitoras
pelo recorrido é fato incontroverso.
6. As condutas vedadas possuem natureza
objetiva,
sendo
desnecessária
a
comprovação do dolo do agente ou do
efetivo benefício eleitoral, que é presumido.
7. A versão do recorrido de que estava se
dirigindo a Curitiba para compromisso
institucional não se sustenta, pois não
comprovou o alegado compromisso.
8. O uso de veículo oficial para atender
interesse particular do mandatário configura
desvio de finalidade e, quando praticado em
favor de eleitores em data próxima ao
pleito, constitui benefício eleitoral.
9. Não se vislumbra gravidade suficiente
para justificar a aplicação de sanções tão
gravosas como a cassação do diploma ou a
inelegibilidade, sendo suficiente a aplicação
de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente
provido para condenar o recorrido pela
prática da conduta vedada descrita no art.
73, I, da Lei nº 9.504/97 à sanção de multa,
no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil,

Num. 44637656 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/07/2025 08:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072808561289100000043577208
Número do documento: 25072808561289100000043577208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/07/2025 12:22:56
trezentos
e
vinte
reais
e
cinquenta
centavos).
Tese de Julgamento: 1. O uso de veículo
oficial da Câmara de Vereadores para
transporte de eleitoras, a poucos dias da
eleição, sem comprovação de finalidade
pública,
configura
conduta
vedada,
independentemente de pedido explícito de
voto. 2. A sanção de cassação de diploma
ou
inelegibilidade
exige
gravidade
e
repercussão significativas, não verificadas
no caso concreto, justificando a aplicação
de multa.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97,
art.
73,
I
e
§
4º;
Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22, XVI;
Resolução TSE nº 23.735/2024, arts. 15, I,
17, 18 e 20.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
REspe nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE 13/09/2023; TRE/PR, ED no REl
nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, DJE 12/12/2024; TRE/PR,
REl nº 060049688, Rel. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, DJE 30/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 22/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 48ª Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul, que julgou improcedente
a pretensão deduzida na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), proposta contra

Num. 44637656 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/07/2025 08:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072808561289100000043577208
Número do documento: 25072808561289100000043577208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/07/2025 12:22:56
ADRIANO PEREIRA XAVIER.
A referida ação foi ajuizada pelo órgão recorrente contra o recorrido, então vereador e candidato
à reeleição no município de Tunas do Paraná, imputando-lhe a prática de abuso de poder político
e conduta vedada, ao argumento de que, em 16 de setembro de 2024, utilizou veículo oficial da
Câmara Municipal daquela cidade para transportar duas munícipes a fim de realizarem diligências
de ordem particular no município de Colombo (id. 44219835).
O juízo de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido, assentou que a configuração da
conduta vedada, prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997, pressupõe a comprovação do
especial fim de agir, qual seja, o deliberado intuito de favorecer uma candidatura. Partindo dessa
premissa, concluiu que não houve demonstração cabal de que o investigado solicitou votos ou de
que o transporte teve finalidade eleitoral. Por conseguinte, afastou também a alegação de abuso
de poder, dada a carência de elementos probatórios mínimos que configurassem a concessão de
privilégio ou vantagem pessoal com gravidade suficiente para caracterizar o ilícito (id. 44220001).
Irresignado, recorre o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL por meio das razões de id. 44220007,
aduzindo, em síntese, que a sentença ignorou o desvio de finalidade no uso do bem público, cuja
utilização promoveu indevidamente a imagem do candidato perante as eleitoras transportadas.
Defende, ainda, que o ato, por si só, configura a conduta vedada e o abuso de poder político, pois
visa angariar a simpatia do eleitorado, afetando a paridade de armas, e ressalta que a aferição da
abusividade deve pautar-se pela gravidade das circunstâncias, conforme o art. 22, XVI, da Lei
Complementar nº 64/90, e não pela potencialidade de influir no resultado do pleito.
Ao final, pugna pela reforma da decisão para que se apliquem as sanções de inelegibilidade,
cassação do registro ou diploma e multa.
Em suas contrarrazões de id. 44220015, o recorrido pugna pela manutenção integral da
sentença, alegando a inexistência de qualquer conotação eleitoral no auxílio prestado, o qual não
esteve condicionado à solicitação de votos ou a qualquer tipo de coação, conforme corroborado
pelos depoimentos testemunhais.
Argumenta que o transporte ocorreu em caráter excepcional, motivado pela necessidade pessoal
de uma das passageiras e pela indisponibilidade de veículo da Prefeitura, inserindo-se em prática
assistencial comum na localidade, desprovida de vínculo com sua campanha à reeleição. Requer,
assim, o desprovimento do recurso.
Em manifestação de id. 44296485, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso Eleitoral, fundamentando seu parecer na fragilidade do acervo
probatório para demonstrar o indispensável liame eleitoreiro entre a conduta e a campanha do
candidato.
É o relatório.

Num. 44637656 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/07/2025 08:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072808561289100000043577208
Número do documento: 25072808561289100000043577208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/07/2025 12:22:56

VOTO

1. RESUMO SIMPLIFICADO DOS FATOS

O caso em julgamento diz respeito ao uso, por parte de vereador, candidato à reeleição no
município de Tunas do Paraná, de veículo oficial da Câmara de Vereadores para transportar duas
eleitoras para outra cidade para atender a interesse particular delas, colhendo benefício eleitoral
em proveito próprio.
A investigação começou com uma denúncia anônima, que informava que, no dia 16 de setembro
de 2024, o vereador teria levado duas mulheres, mãe e filha, a uma agência da Caixa Econômica
Federal no município de Colombo, utilizando o veículo público. A eleitora confirmou em
depoimento que foi transportada pelo vereador, que estava dirigindo o carro.
Em sua defesa, ADRIANO PEREIRA XAVIER disse que, mesmo que tenha usado o carro oficial,
sua intenção não foi eleitoral nem teve qualquer relação com sua campanha. Ele também
contestou a validade das provas, afirmando que uma foto apresentada no processo não era clara
o suficiente para identificar o local onde o veículo estava.
A testemunha Cleide disse que o vereador não lhe pediu votos durante a viagem e que, por causa
da falta de transporte público em Tunas do Paraná, é comum as pessoas oferecerem caronas
umas às outras.
O juiz eleitoral entendeu que não houve irregularidade, já que não encontrou provas de que a
carona dada pelo candidato às eleitoras teve a intenção de trazer benefícios eleitorais para ele.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL recorreu dessa decisão, por entender que o benefício
eleitoral para o candidato é presumido, decorrendo do próprio ato praticado.

2. FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Consoante se extrai da certidão de id. 44220004, a intimação ao órgão recorrente foi expedida via
sistema em 11/11/2024 (segunda-feira), com a interposição do recurso já em 14/11/2024 (id.
44220007 - quinta-feira), razão pela qual é evidentemente tempestivo.
Com relação às contrarrazões, tem-se dos autos que a intimação para sua apresentação deu-se
em 22/11/2024 (id. 44220013 - sexta-feira), com o protocolo da peça processual em 25/11/2024

Num. 44637656 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/07/2025 08:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072808561289100000043577208
Número do documento: 25072808561289100000043577208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/07/2025 12:22:56
(id. 44220015 - segunda-feira), dentro, portanto, do tríduo legal.
Preenchido, dessa forma, o requisito da tempestividade recursal.

II - Mérito

Por primeiro, é de se apontar que a ocorrência do transporte das duas eleitoras pelo recorrido,
então vereador e candidato à reeleição, em 16/09/2024, do município de Tunas do Paraná em
direção a Colombo, é fato incontroverso nos autos.
A controvérsia cinge-se, portanto, em determinar: (i) se tal transporte, realizado com o uso de
veículo oficial da Câmara de Vereadores de Tunas do Paraná, configura a conduta vedada
descrita no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97; e (ii) se o ato possui gravidade suficiente para justificar a
aplicação das sanções mais gravosas, consistentes na cassação do registro ou diploma e
inelegibilidade.
Acerca da conduta vedada, disciplina a legislação:

LEI Nº 9.504/97
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;
§ 2º A vedação do inciso I do caput não se aplica ao uso, em campanha, de
transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no art. 76,
nem ao uso, em campanha, pelos candidatos a reeleição de Presidente e Vice-
Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito
Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para realização de
contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não
tenham caráter de ato público.
§ 5o Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput e no § 10,
sem prejuízo do disposto no § 4o, o candidato beneficiado, agente público ou
não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma.

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.735/2024
Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº 9.504/1997,
art. 73, incisos I a VIII):
I - ceder ou usar, em benefício de candidata, candidato, partido político,
federação ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à Administração

Num. 44637656 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/07/2025 08:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072808561289100000043577208
Número do documento: 25072808561289100000043577208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/07/2025 12:22:56
Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, ressalvado para a realização de convenção
partidária;

Art. 17. A vedação do inciso I do art. 15 desta Resolução não se aplica ao uso,
em campanha:
I - de transporte oficial pela(o) presidente da República, obedecido o disposto no
art. 18 desta Resolução; e
II - pelas candidatas e pelos candidatos à reeleição aos cargos de presidente e
vice-presidente da República, governador e vice-governador e prefeito e vice-
prefeito, de suas residências oficiais, com os serviços necessários à sua
utilização normal, para realização de contatos, encontros e reuniões relativas
exclusivamente à sua campanha, desde que não tenham caráter de ato público
(Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 2º).

Art. 18. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial por
ocupante do cargo de presidente da República e por sua comitiva em campanha
ou evento eleitoral será de responsabilidade do partido político, da federação ou
da coligação a que esteja vinculada (Lei nº 9.504/1997, art. 76, caput).
§ 1º O ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de transporte
usado e a respectiva tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente,
ressalvado o uso do avião presidencial, cujo ressarcimento corresponderá ao
aluguel de 1 (uma) aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo (Lei nº
9.504/1997, art. 76, § 1º).
§ 2º Consideram-se integrantes da comitiva de campanha eleitoral todas(os)
as(os) acompanhantes que não estiverem em serviço oficial.
§ 3º No transporte da(o) presidente em campanha ou evento eleitoral, excluem-se
da obrigação de ressarcimento:
a) as despesas com o transporte das servidoras e dos servidores indispensáveis
à sua segurança e ao seu atendimento pessoal, às(aos) quais é vedado
desempenhar atividades relacionadas à campanha; e
b) a utilização de equipamentos, veículos e materiais necessários às atividades
de segurança e a seu atendimento pessoal, vedado seu emprego para outra
finalidade.

Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta, sem
prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal, administrativo
ou disciplinar fixadas pela legislação vigente:
I - a suspensão do ato e de seus efeitos ou a confirmação da decisão liminar que
tiver antecipado essa medida;
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais
e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez
reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao partido
político, à federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº 9.504/1997,
art. 73, §§ 4º e 8º);

Num. 44637656 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/07/2025 08:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072808561289100000043577208
Número do documento: 25072808561289100000043577208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/07/2025 12:22:56
III - a cassação do registro ou diploma da candidata ou do candidato
beneficiária(o) (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 5º); e
IV - a determinação de outras providências próprias à espécie, inclusive para a
recomposição do erário se houver desvio de finalidade dos recursos públicos.
§ 1º As condutas de que trata o art. 15 desta Resolução são de configuração
objetiva e consumam-se pela prática dos atos descritos, que, por presunção legal,
tendem a afetar a isonomia entre as(os) candidatas(os), sendo desnecessário
comprovar sua potencialidade lesiva.
§ 5º A cassação do registro ou diploma depende da comprovação de conduta
dotada de gravidade qualitativa e quantitativa.

A legislação pune, portanto, o agente público que cede ou usa bens públicos para o fim de
favorecer candidatura, partido ou coligação.
Sobre o tema, discorre Rodrigo López Zilio (Manual de Direito Eleitoral, 2024, p. 807):

As condutas vedadas - na esteira de entendimento da doutrina e jurisprudência -
constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e surgiram como antídoto
à reeleição instituída pela EC nº 16/1997. A ideia da criação da figura jurídica das
condutas vedadas é justamente evitar o uso da administração pública como
forma de desequilibrar a competição eleitoral. Essas condutas são apontadas
como mecanismos desvio de finalidade, com conteúdo de ilicitude de
caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário demonstrar nenhum elemento
subjetivo específico do agente público na prática da conduta vedada, e se
aperfeiçoam tão somente pela adesão do fato à moldura jurídica
estabelecida em abstrato pelo legislador. [grifou-se]

O caráter eminentemente objetivo das condutas vedadas é reforçado pelo art. 20 da Resolução
TSE nº 23.735/2024.
Assim também a consolidada jurisprudência, tanto desta Corte quanto do Tribunal Superior
Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. VEREADOR. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CONDUTAS VEDADAS PREVISTAS NO ART. 73, I, III
E IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO.
PROVA ROBUSTA DA OCORRÊNCIA DOS CITADOS ILÍCITOS. ÓBICE DO
VERBETE SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no
art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos
descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que
constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes.
(...)

Num. 44637656 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/07/2025 08:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072808561289100000043577208
Número do documento: 25072808561289100000043577208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/07/2025 12:22:56
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE
13/09/2023)

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício, pois,
conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta vedada
independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE - AgR-REspEl
0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
12/12/2024)

Portanto, não encontra eco na doutrina e na jurisprudência a conclusão de que a suposta falta de
gravidade da conduta fulminaria sua ocorrência. A gravidade é, desse modo, medida da sanção a
ser aplicada, e não da configuração do ilícito.
Continua Rodrigo López Zilio (op. cit, p. 822), desta vez sobre o inciso I do art. 73 da Lei nº
9.504/97 em si, afirmando que “[p]une-se aquele ato que é praticado com o fim deliberado de
causar benefício ou prejuízo indevido aos participantes do processo eletivo”.
Já o abuso de poder não possui conduta fechada, exigindo, para sua configuração, que o ato
praticado tenha impacto comprovado no pleito, o que é mensurado segundo critérios quantitativos
e qualitativos. Eis o que diz a lei:

LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral
ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir
abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do
poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos
ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito:
(...)

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.735/2024
Art. 6º A apuração de abuso de poder em ações eleitorais exige a indicação de
modalidade prevista em lei, sendo vedada a definição jurisprudencial de outras
categorias ilícitas autônomas.
§ 1º O abuso do poder político evidenciado em ato que tenha expressão

Num. 44637656 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/07/2025 08:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072808561289100000043577208
Número do documento: 25072808561289100000043577208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/07/2025 12:22:56
econômica pode ser examinado também como abuso do poder econômico.

Art. 7º Para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade
de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das
circunstâncias que o caracterizam (Lei Complementar nº 64/1990, art. 22, inciso
XVI).
Parágrafo único. Na análise da gravidade mencionada no caput deste artigo,
serão avaliados os aspectos qualitativos, relacionados à reprovabilidade da
conduta, e os quantitativos, referentes à sua repercussão no contexto específico
da eleição.

A sentença resolveu a questão do seguinte modo:

O presente feito diz respeito à apuração de eventual prática de Abuso de poder
político e de autoridade e prática de conduta vedada a ADRIANO PEREIRA
XAVIER, vereador e Presidente da Câmara do Município de Tunas do
Paraná/PR, por ter se beneficiado de seu cargo de Presidente da Câmara de
Vereadores para utilizar o veículo do legislativo municipal para efetuar o
transporte de eleitoras para fins eleitorais.
Considerando a ausência de necessidade de produção de outras provas, a
situação atual do processo autoriza o seu julgamento no estado em que se
encontra.
Pois bem.
Ao prescrever condutas que são proibidas aos agentes públicos em campanhas
eleitorais, a legislação eleitoral visa coibir o uso da máquina pública em benefício
de uns, e em prejuízo de outros, assegurando a igualdade de oportunidades entre
os candidatos.
A matéria sobre condutas vedadas encontra regulação geral no art. 73 da Lei n°
9.504/97, vejamos:
(...)
Reputa-se agente público, para os efeitos da vedação legal, quem exerce, ainda
que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação,
contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo,
emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta,
indireta ou fundacional.
A questão discutida nos presentes autos diz respeito ao enquadramento ou não
da conduta do investigado especificamente ao art. 73, I, da Lei n° 9.504/1997,
que proíbe ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou
coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária.
Conforme consta da documentação acostada aos autos pelo investigante,
inclusive com a oitiva da Sra. CLEIDE BARBOSA OLIVEIRA pelo Órgão
Ministerial (ID 125205958), o investigado ADRIANO PEREIRA XAVIER efetuou o

Num. 44637656 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/07/2025 08:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072808561289100000043577208
Número do documento: 25072808561289100000043577208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/07/2025 12:22:56
seu transporte e de sua filha até a cidade de Colombo/PR para realização de uma
perícia no INSS, a qual tinha data marcada e aquela não possuía veículo para o
realizar o deslocamento entre as cidades.
Em fase de instrução, a Sra. CLEIDE BARBOSA OLIVEIRA foi ouvida em
audiência (ID 126910088), cujos trechos transcrevo abaixo quando perguntada se
houve pedido de votos pelo investigado ADRIANO PEREIRA XAVIER:
PROMOTOR: Certo?
PROMOTOR: Ele chegou a mencionar algo durante para a senhora em
relação a relacionada a campanha?
CLEIDE BARBOSA OLIVEIRA: Não, não, não falou nada.
PROMOTOR: Ele não pediu voto explícito para a senhora?
CLEIDE BARBOSA OLIVEIRA: Não, não pediu.
CLEIDE BARBOSA OLIVEIRA: Não, não, não pediu
Também no depoimento da mesma testemunha em sede ainda de investigação
preliminar pelo MPE (ID 125205958), ela afirmou que não houve pedido de votos
pelo investigado ADRIANO PEREIRA XAVIER.
Assim, em que pese a afirmação do investigante de ter havido "grave
desequilíbrio no pleito eleitoral", este não se demonstrou pelas provas produzidas
neste feito, em virtude de não ter sido também demonstrado cabalmente que o
investigado em algum momento pediu votos para a Sra. CLEIDE BARBOSA
OLIVEIRA e sua filha, ou deu carona com o intuito deliberado de favorecimento
em benefício de sua candidatura.
Outro não é o entendimento da jurisprudência, senão vejamos:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022.
CONDUTA VEDADA. CESSÃO OU USO DE BEM PÚBLICO EM
BENEFÍCIO DE CANDIDATO. ART. 73, I, DA LEI 9.504/1997. CAPTAÇÃO
DE IMAGENS EM ESCOLAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA
VEDADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ATOS
DE
CAMPANHA
OU
PEDIDO
DE
VOTOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE ACESSO AO LOCAL. NÃO
VIOLAÇÃO DE IGUALDADE ENTRE CANDIDATOS. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso eleitoral em representação eleitoral especial por
conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei 9.504/1997, por meio da
qual se pleiteou a exclusão de forma definitiva de sua rede social Instagram
de vídeo, além de postular a aplicação da pena de cassação do registro de
candidatura e, ou, do diploma eleitoral, caso eleito, fixando, também, por
consequência, a pena de multa, nos termos do art. 73, §§ 4º e 5º, da Lei
9.504/1997.
2. Não basta para caracterizar a conduta vedada do art. 73, inciso I, da Lei
9.504/1997, que o agente seja público e que use bens móveis ou imóveis
pertencentes à Administração pública. Há de ser demonstrado ainda que o
agente público tenha poderes de usar o bem público em benefício de
candidato, terceiro ou em seu próprio benefício.
3. Para configurar a conduta vedada, o art. 73, I, da Lei das Eleições, exige

Num. 44637656 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/07/2025 08:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072808561289100000043577208
Número do documento: 25072808561289100000043577208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/07/2025 12:22:56
que o agente ceda ou use o bem público em benefício de candidato e,
portanto, faz referência a terceiro ou a si próprio. Mas é evidente que essa
cessão ou uso só pode ser realizada por quem detenha poderes para ceder
ou usar em benefício de candidato.
[...]
8. Recurso eleitoral desprovido.
RECURSO ELEITORAL nº060158690, Acórdão, Des. CARLOS WAGNER
DIAS FERREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 20/10/2022.
(Grifo nosso)
Veja-se o que disserta a doutrina a respeito do assunto:
O que se proíbe é o privilégio conferido a um candidato ou agremiação em
detrimento de outros, porquanto isso provoca desequilíbrio imoral e odioso
na disputa. (GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 16. ed. São Paulo: Atlas,
2020. p. 668) (Grifo nosso)
Nesse contexto, registra-se que para o Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, o
"abuso do poder político qualifica-se quando a estrutura da administração pública
é utilizada em benefício de determinada candidatura ou como forma de
prejudicar a campanha de eventuais adversários, incluindo neste conceito quando
a própria relação de hierarquia na estrutura da administração pública é
colocada como forma de coagir servidores a aderir a esta ou aquela candidatura
(...). "(Recurso Ordinário nº 265041, Relator (a) Min. Gilmar Mendes, DJE
08/05/2017).
Como se vê, a caracterização de conduta vedada exige a comprovação de uso de
bem público com a intenção de favorecer um candidato, o que não ficou
demonstrado no presente caso, motivo porque também não se demonstrou o
abuso de poder político e de autoridade.
Desse modo, à falta de elementos probatórios mínimos, a improcedência da
presente ação é medida que se impõe.

Em seu depoimento nos autos, a testemunha Cleide Barbosa Oliveira (ids. 44219989 a
44219991) confirmou que pegou uma carona com o recorrido no dia 16 de setembro, juntamente
com sua filha de 19 anos, com destino a Colombo. Segundo ela, o objetivo da viagem era a
realização de uma perícia no INSS, agendada para aquela data em razão de cirurgia que havia
feito, tendo aproveitado a ocasião para resolver um problema com seu cartão na Caixa
Econômica Federal daquela cidade.
Ainda segundo a testemunha, o carro da prefeitura que deveria levá-la não pôde ir, razão pela
qual ela pediu carona ao recorrido, ciente de que ele era vereador e candidato à reeleição.
Negou, contudo, que o recorrido tenha mencionado sua candidatura ou tenha pedido votos.
Já ADRIANO PEREIRA XAVIER, ouvido nos ids. 44219993 e 44219994, confirmou que, à época,
exercia o cargo de presidente da Câmara de Vereadores de Tunas do Paraná, tendo disputado, e
vencido, o pleito legislativo de 2024 naquela cidade.

Num. 44637656 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/07/2025 08:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072808561289100000043577208
Número do documento: 25072808561289100000043577208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/07/2025 12:22:56
Em seu depoimento, confirmou que deu carona para Cleide e a filha dela no dia 16 de setembro
de 2024, descrevendo o fato como "esporádico". Justificou-se dizendo que usou o carro da
Câmara (Renault/Logan) porque seu carro particular estava em conserto.
De acordo com sua versão dos fatos, ele estaria indo para a Assembleia Legislativa em Curitiba,
para uma audiência com o deputado Ricardo Barros, embora não tivesse agendamento para
tanto, a fim de “gravar um vídeo”, tendo optado por manter-se em silêncio sobre o conteúdo do
que seria tratado nesse suposto vídeo.
ADRIANO descreveu a carona como um ato de caridade e bondade, sem intuito político, pedido
de voto ou conotação eleitoral. Relatou, ainda, que, ao deixar as eleitoras na Caixa Econômica
Federal, percebeu que estava sendo seguido por dois indivíduos desconhecidos. Por essa razão,
ele teria desistido de seguir viagem até Curitiba, retornando a Tunas do Paraná com Cleide e a
filha.
O cerne do litígio, portanto, reside no enquadramento da aludida carona na vedação contida no
art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, que proíbe a cessão e o uso de bens públicos por aqueles que deles
detêm a administração para fins de beneficiar candidatura.
Não se exige, todavia, que haja pedido explícito de voto, bastando que o ato, por sua natureza,
constitua benefício a candidato, partido, coligação ou federação. Assim, mostra-se suficiente que
a conduta crie um ambiente de “retribuição moral” nos eleitores beneficiados.
No caso concreto, a versão do recorrido é de que estava se dirigindo a Curitiba para
compromisso institucional na Assembleia Legislativa quando, abordado pela filha de Cleide,
apiedou-se da situação e resolveu dar-lhes carona até a cidade de Colombo, já que era seu
caminho, de onde retornariam por conta própria a Tunas do Paraná, somente tendo desistido de
prosseguir viagem por achar que estava sendo seguido.
Todavia, tal versão não se sustenta.
Conforme dispõe o Código de Processo Civil (art. 373), é ônus do autor a comprovação dos fatos
constitutivos de seu direito (I), incumbindo ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (II).
Assim, era dever do recorrido a prova do alegado compromisso institucional na Assembleia
Legislativa do Estado, ainda que não agendado previamente.
Por certo, ao utilizar-se de veículo oficial da Câmara de Vereadores deve o edil prestar contas do
motivo do deslocamento, visto tratar-se de bem público, com utilização exclusiva para finalidade
restrita e no cumprimento de dever inerente ao cargo exercido pelo usuário.
Aliás, nesse aspecto o recorrido se contradiz. Primeiro, afirma que só utilizou o veículo oficial para
transportar as eleitoras porque seu carro particular estava no conserto. Depois, alega que tinha
um compromisso institucional - cuja finalidade não soube ou não quis esclarecer -, prestando um

Num. 44637656 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/07/2025 08:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072808561289100000043577208
Número do documento: 25072808561289100000043577208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/07/2025 12:22:56
mero auxílio a uma moradora necessitada.
É nítida a confusão entre o que é público e o que é privado, com claro uso de patrimônio público
para atender interesse particular do mandatário.
Isso porque, conforme admitido pela testemunha Cleide, o pedido para que o recorrido fizesse
seu transporte, juntamente com sua filha, não se deu por vínculo de amizade, mas sim porque ele
era vereador.
É comum que detentores de mandato eletivo até incentivem esse clientelismo, de modo a garantir
que os eleitores deles dependam quase que integralmente para o exercício de direitos. É a
substituição do Estado pela figura do político caridoso, numa reprodução do paternalismo da
República Velha.
Enquanto vereador e presidente da Câmara, o recorrido poderia, se quisesse, tomar providências
para garantir que cidadãos do município tivessem à disposição transporte público para os
deslocamentos necessários a municípios vizinhos, em busca de atendimentos para o exercício de
direitos básicos. É papel do município prover esse tipo de serviço, de modo geral e impessoal.
No entanto, optou por utilizar veículo oficial, colocado à sua disposição com recursos públicos
para finalidade específica do mandato, para efetuar o transporte de eleitoras, colhendo, com isso,
claro benefício eleitoral, ainda que não tenha pedido voto.
Esse acesso ao bem público decorre do exercício do cargo de vereador e presidente da Câmara
Municipal, tendo sido praticado em desigualdade de oportunidades com os demais candidatos
naquele pleito.
Por certo que, ao fazer “favor” com o uso de bem público, o recorrido passa a imagem de político
preocupado com o cidadão, que se desloca para atender a um pedido, isso a poucos dias da
eleição.
Logo, o fato de que o transporte de eleitoras não foi condicionado a nenhum tipo de apoio na
campanha não ilide a conclusão pela colheita de benefício pessoal por parte do candidato. Isso
se torna especialmente mais grave quando é feito com uso de bem público móvel, consistente em
veículo oficial, reservado com exclusividade para deslocamentos no interesse do órgão público.
Em resumo, do contido nos autos é possível concluir que não se cuidou de mera carona dada
pelo recorrido a eleitoras que dela necessitavam, já que o deslocamento não se deu por acaso.
Ao contrário, é nítido que o recorrido transportou ambas eleitoras para compromissos de natureza
particular, fazendo uso de veículo oficial, exclusivo para atendimento a compromissos
institucionais, em data próxima à do pleito em que concorria à reeleição.
Não há qualquer evidência nos autos de que o recorrido estava se deslocando a Curitiba naquela
data e que, aproveitando sua viagem, deu carona a duas munícipes até parte do trajeto.
Na contramão disso, a prova é no sentido de que o recorrido levou e trouxe as duas eleitoras a

Num. 44637656 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/07/2025 08:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072808561289100000043577208
Número do documento: 25072808561289100000043577208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/07/2025 12:22:56
poucos dias da eleição, valendo-se de seu acesso a veículo oficial pelo fato de ocupar, à época, o
cargo de presidente da Câmara de Vereadores de Tunas do Paraná.
Assim agindo, violou a norma de vedação contida no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, que possui
natureza objetiva e dispensa a prova do dolo do agente ou do efetivo benefício eleitoral, que é,
por sua natureza, presumido, reclamando o provimento do recurso interposto e reforma da
sentença de 1º grau.
Quanto à sanção a ser aplicada, é de se anotar que a gravidade do ato, para fins de
caracterização de abuso de poder político, pressupõe a alta reprovabilidade da conduta e a
capacidade de influenciar o eleitorado. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AIJE. INICIATIVA E APROVAÇÃO DE
LEI CONCEDENDO ISENÇÃO DE IPTU. DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIO EM
ANO ELEITORAL. USO PROMOCIONAL DA BENESSE. CONDUTA VEDADA.
ART. 71, §10. ABUSO DE PODER POLÍTICO. PROVAS ROBUSTAS. CRITÉRIO
QUALITATIVO.
ALTA
REPROVABILIDADE
DA
CONDUTA.
CRITÉRIO
QUANTITATIVO. COMPROVAÇÃO DA REPERCUSSÃO SUBSTANCIAL NO
PLEITO. RECURSOS CONHECIDOS, UM PARCIALMENTE PROVIDO E
OUTRO PROVIDO.
(...)
3.4 Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação, a prática do
abuso de poder político deve ser comprovado por meio de um conjunto probatório
robusto e seguro da alta reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão no pleito eleitoral (aspecto quantitativo), passível de ferir
o equilíbrio da disputa.
(...)
(TRE/PR, REl nº 060049688, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE
30/04/2025)

No caso concreto, não se vislumbra gravidade suficiente para justificar a aplicação de
consequências tão gravosas como a cassação do diploma do recorrido ou sua inelegibilidade.
Não há evidências de que o uso do veículo oficial tenha sido feito de modo ostensivo durante a
campanha, havendo provas somente do transporte de duas eleitoras, mãe filha.
Desse modo, não se vislumbra impacto com gravidade significativa para a aplicação de sanções
além da imposição da multa prevista no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
Nesse aspecto, é de se observar que o legislador não dispôs acerca dos critérios para aumento
da multa acima do patamar mínimo, prevendo tão somente que esta deve ser fixada entre “cinco
a cem mil UFIR” (art. 73, § 4º, Lei nº 9.504/97).
Tal qual ocorre nas ações penais, não há fórmula matemática a ser seguida pelo juiz eleitoral no
momento da fixação da sanção, devendo o valor estipulado estar entre o mínimo e o máximo

Num. 44637656 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/07/2025 08:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072808561289100000043577208
Número do documento: 25072808561289100000043577208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/07/2025 12:22:56
legal.
A jurisprudência vem reiterando, contudo, que o acréscimo ao valor da multa, a fim de fixá-la
acima do patamar mínimo, deve ser fundamentado.
Na hipótese, verifica-se que a conduta ilícita não extrapolou os simples atos necessários à sua
configuração.
O emprego de bem público em benefício de candidato já pressupõe que a Administração Pública
teve que suportar o ônus financeiro decorrente, não sendo a Justiça Eleitoral competente para
avaliar eventual descumprimento de dever de zelo atinente ao cargo público exercido.
Assim, ante a ausência de elementos capazes de caracterizar a gravidade indispensável à
caracterização do abuso de poder político, ou mesmo para atrair a sanção mais grave prevista no
art. 73, § 5º, da Lei nº 9.504/97, a multa deve ser fixada no mínimo legal, correspondente a R$
5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).

3. RESUMO SIMPLIFICADO DO VOTO

O caso começa com um vereador da cidade de Tunas do Paraná, que também era candidato à
reeleição. Em 16 de setembro de 2024, pouco antes das eleições, ele usou um carro oficial da
Câmara de Vereadores para transportar duas eleitoras, mãe e filha, até o município vizinho de
Colombo. Este ato não foi negado por ninguém.
O ponto central da discussão não era se a carona aconteceu, mas sim se ela representou um uso
indevido de um bem público para obter vantagem na campanha eleitoral.
O vereador, que na época presidia a Câmara Municipal, argumentou que o gesto foi um ato de
bondade, uma carona esporádica. Ele afirmou que estava a caminho de Curitiba para um
compromisso de trabalho na Assembleia Legislativa e, como seu carro particular estava no
conserto, usou o veículo oficial. Ao ser abordado, ele teria se compadecido da situação da
eleitora, que precisava ir a uma perícia médica, e resolveu ajudar. Segundo ele, não houve
qualquer pedido de votos ou menção à sua campanha durante o trajeto.
Ao analisar o caso, cheguei a uma conclusão diferente. A versão do vereador foi considerada
frágil, já que ele não conseguiu comprovar que realmente tinha um compromisso oficial em
Curitiba que justificasse o uso do carro público.
Além disso, a própria eleitora que recebeu a carona afirmou em seu depoimento que pediu ajuda
ao político justamente por ele ser vereador, e não por um laço de amizade.
No meu entender, o que ocorreu foi um claro desvio de finalidade. O vereador usou um bem
público, mantido com o dinheiro dos cidadãos, para realizar um favor particular a eleitoras às
vésperas da eleição.

Num. 44637656 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/07/2025 08:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072808561289100000043577208
Número do documento: 25072808561289100000043577208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/07/2025 12:22:56
A lei eleitoral é muito clara ao proibir esse tipo de conduta, pois ela tende a criar uma
desigualdade na disputa. Mesmo que não tenha havido um pedido explícito de voto, o ato de
oferecer um "favor" com a estrutura pública gera uma sensação de dívida e gratidão no eleitor, o
que configura um benefício eleitoral.
A decisão destaca que esse tipo de prática, conhecida como clientelismo, substitui o dever do
Estado de prover serviços públicos aos cidadãos pela imagem de um político "caridoso",
confundindo o que é público com o que é privado.
Com base nessa análise, concluí que o vereador cometeu, sim, a conduta vedada pela lei
eleitoral ao usar o carro oficial em benefício de sua candidatura, ainda que indireto.
No entanto, é preciso definir a punição. A lei prevê desde a aplicação de multa até a cassação do
diploma (a perda do cargo para o qual foi eleito) e inelegibilidade (não poder ser candidato em
eleições futuras, até um prazo determinado).
Para aplicar a penalidade mais severa, seria necessário que o ato tivesse uma gravidade muito
alta, com capacidade de influenciar significativamente o sentimento dos eleitores.
Neste caso, considerei que, apesar de ilegal, o ato não teve uma repercussão tão grande, pois
envolveu apenas o transporte de duas eleitoras em uma única ocasião. Não há provas de que
essa prática foi constante ou ostensiva durante a campanha.
Portanto, o vereador é condenado, mas a punição aplicada é a mais branda prevista em lei: o
pagamento de uma multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto, para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de condenar o recorrido pela prática da conduta vedada descrita
no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97 à sanção de multa, no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e
vinte reais e cinquenta centavos), nos termos da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44637656 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 28/07/2025 08:56:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072808561289100000043577208
Número do documento: 25072808561289100000043577208
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/07/2025 12:22:56

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600510-24.2024.6.16.0048 - Tunas do
Paraná - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: ADRIANO
PEREIRA XAVIER - Advogados do(a) RECORRIDO: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ
PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025